Tribunal: STF
Processo: AI 800850
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Razões do agravo não atacam os fundamento da decisão agravada. Incidência do Enunciado 287 da Súmula do STF. 3. Contagem de tempo diferenciado com aplicação do fator previdenciário. Matéria Infraconstitucional. Precedente: ARE-RG 748.444. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento.